Tribunal: TJMT
Processo: 1038228-75.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1038228-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REGIANI CALEGARI LOPES - CPF: 544.503.731-20 (RECORRENTE), LUCIANA AMALIA ALVES - CPF: 902.827.101-59 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (RECORRIDO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), PAX NACIONAL PREVER SERVICOS POSTUMOS LTDA - CNPJ: 03.789.872/0001-79 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO SERVIÇOS FUNERÁRIOS - FALECIMENTO DO GENITOR DA AUTORA - TITULAR DO BENEFÍCIO - NÃO COBERTURA POR EXISTÊNCIA DE FATURAS ATRASADAS – QUITAÇÃO POSTERIOR - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DANO MATERIAL DEVIDO – QUANTUM ALTERADO CONFORME PREVISÕES CONTRATUAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158968870, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a reclamada
a pagar
danos materiais
na importância de
R$ 6.103,00 (seis mil, cento e três reais)
, atualizada pelo IGP-M (FGV) a partir do efetivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação.

Ainda, condenou ao pagamento de
danos morais
na importância de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), atualizada da data do arbitramento pelo IGP-M (FGV), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês contados da data da citação.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Negativa da cobertura por inadimplemento contratual;

2)

Não ocorrência de dano moral e material;

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Ressai da petição inicial que a reclamante, na data de 30/09/2020, adquiriu da reclamada o contrato de assistência funerária 24h, com o seu genitor, Sr. Jair Martins Lopes, como seu dependente.

Afirma que na data de 22/05/2022 o Sr. Jair faleceu, razão pela qual acionou a reclamada. Ocorre que teve a cobertura negada, sob o fundamento de constar duas mensalidades em aberto.

Ressalta que em razão disso foi obrigada a cobrir as despesas no valor total de
R$ 9.926,00 (nove mil e novecentos e vinte e seis reais).

Por isso, propôs a presente ação, pleiteando o pagamento de danos materiais na importância de
R$ 9.926,00 (nove mil e novecentos e vinte e seis reais)
e danos morais na importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada
merece parcial reparo.

Analisando os fatos e documentos do processo, houve falha na prestação de serviços, posto que a reclamada não forneceu os serviços funerários contratados, sob a alegação de inadimplemento da reclamante.

Ocorre que, conforme se verifica no contrato de assistência funeral, a rescisão contratual somente ocorre após o inadimplemento de 03 parcelas, no caso restou comprovado o atraso de 02 parcelas, quitadas na data de solicitação dos serviços (id. 158968850).

Ademais,
a reclamada não conseguiu comprovar, por meio das telas unilaterais, que houve a notificação prévia da reclamante acerca do atraso nas parcelas ou suspensão dos serviços.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada
que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste
, ou, a culpa é
exclusiva
do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seus serviços.

No caso, tenho que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrida foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Com efeito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – CONTRATAÇÃO PELO GENITOR – FALECIMENTO DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE COBERTURA DOS SERVIÇOS – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL PELO DESCENDENTE DO FALECIDO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA – FUNDAMENTO DE LEGITIMIDADE EXCLUSIVA DA ESPOSA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INCONFORMISMO POR SE TRATAR DO FILHO DO FALECIDO – LEGITIMIDADE CONCORRENTE ENTRE ESPOSA E FILHOS – INTELIGÊNCIA DO ART. 12 C/C ART. 1829, I, AMBOS DO CC – LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS PARA RECLAMAR POR PERDAS E DANOS AO FALECIDO – SENTENÇA ANULADA – JULGAMENTO DA LIDE EM GRAU RECURSAL – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3.º, II, DO CPC – CONTRATO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA ANULADA – PRETENSÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.
Nos termos do artigo 17 do Código de Processo Civil para postular ou ser demandado é necessário que haja legitimidade. A legitimidade decorre da titularidade da relação jurídica de direito material objeto da demanda, de modo que legitimado ativo é aquele que atribui a si o direito que pleiteia e legitimado passivo é aquele a quem o autor atribui o dever de satisfazer a pretensão.
A legitimidade ativa da parte promovente decorre da comprovação de que é filho do falecido. Nos termos do artigo 12, parágrafo único, do CC em se tratando de pessoa falecida terá legitimidade ativa para exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau. Nos termos do artigo 1.829, do Código Civil “a sucessão legítima defere-se na ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente’.
Portanto, há legitimidade ativa concorrente e não excludente como fundamentado pelo juízo a quo, devendo a sentença ser anulada.
Diante da legitimidade ativa da parte promovente, necessária a anulação da sentença e, estando o processo pronto para julgamento, necessária a prolação de novo provimento judicial, em razão da teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, §3º, do Código de Processo Civil, bem como em atenção aos princípios da informalidade, celeridade e economia processual.
A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. O descumprimento do contratado, mediante a recusa de oferta no fornecimento de flores aurificais e preparação do corpo para sepultamento configura falha na prestação do serviço a ensejar reparação material na forma simples. Considerando que não houve solução administrativa, a recusa de oferta e o momento delicado relativo a perda de familiar, contexto no qual se deu a falha na prestação do serviço, forçoso o reconhecimento de indenização moral. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo em consideração do período de luto e a necessidade de resolver falhas causadas pela promovida. Sentença anulada. Recurso provido. (N.U 1000990-81.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 25/10/2021).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000
,00 (seis mil reais)
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento ilícito. Também, como medida de caráter pedagógico.

Quanto ao dano material, além do valor relativo ao sepultamento estar excluído da previsão contratual, os serviços de tanatopraxia também estão, conforme cláusula 2.1.6.

Assim, em razão de prévia vedação contratual, os danos materiais devem ser fixados em R$4.353,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais), de forma a retirar os gastos de sepultamento e tanatopraxia.

Por outro lado, observa-se que o índice da correção monetária fixado na sentença recorrida foi o
IGP-M (FGV)
, o que não pode prosperar, fazendo-se necessária a sua alteração para a fixação do INPC – Índice Nacional de Preço ao Consumidor, por ser este o índice mais benéfico ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINOU O BTN COMO O ÍNDICE A ATUALIZAR OS VALORES PENDENTES NO MÊS DE MARÇO/ABRIL DE 1990, EM SUBSTITUIÇÃO AO IPC – LAUDO HOMOLOGADO DO PERITO QUE APLICOU O INPC NA ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO PARA PERÍODO DIVERSO DAQUELE DETERMINADO – ÍNDICE MAIS BENÉFICO AO CONSUMIDOR - CABIMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
É cediço que o INPC/IBGE se trata de índice mais benéfico ao consumidor, razão pela qual é utilizado para efetuar a correção de débitos judiciais.
2. Ademais, silente a sentença quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado em período diverso àquele determinado (o BTN como o índice a atualizar os valores pendentes no mês de março/abril de 1990, em substituição ao IPC),
correta a aplicação do INPC, por se tratar de índice mais benéfico ao consumidor
.

(TJMT: N.U 1007638-89.2020.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Sebastiao de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 07/10/2020, publicado no DJE 13/10/2020) (grifei)

Pelas razões expostas,
conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
cabendo reduzir a condenação em danos materiais para o montante de R$4.353,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e três reais) e determinar que seja utilizado o índice INPC para correção monetária, mantida no mais a sentença recorrida.

Em razão do mínimo êxito recursal, condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023